Tribunal: TJPA
Processo: 0841037-74.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841037-74.2023.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA BATISTA DUARTE

APELADO: FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE BELEM LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº
0841037-74.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PATRÍCIA BATISTA DUARTE

ADVOGADA: KAMILA MIRANDA DA SILVA DUARTE

ADVOGADA: HYWLLANNA SILVA SANTOS

APELADO: FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA - ME

ADVOGADO: DIOGO PINHEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. ERRO NO LANÇAMENTO DE NOTA. PERDA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por estudante universitária contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em suposto erro da instituição de ensino no lançamento de nota, que teria acarretado a perda de prazo para dilatação do FIES e, consequentemente, a cobrança indevida de mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço educacional, consistente em erro no lançamento de nota, com prejuízos à continuidade do financiamento estudantil da autora, a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições de ensino, como prestadoras de serviço, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, ainda que aplicável a inversão do ônus da prova, o consumidor deve comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

4.

A documentação acostada aos autos pela autora não permite aferir nexo de causalidade entre o erro alegado da instituição de ensino e a perda do financiamento estudantil, tampouco demonstra a existência de pedido tempestivo de dilação do FIES.

5.

As mensagens e e-mails apresentados não se referem ao período anterior ao vencimento do prazo para a dilatação (20/06/2022), sendo, portanto, insuficientes para comprovar falha da instituição.

6.

Não comprovada a falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige, ainda assim, a comprovação mínima do fato constitutivo do direito invocado pelo consumidor.

2.

Não comprovado o nexo causal entre o erro alegado pela estudante e a perda do financiamento estudantil, afasta-se o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível 0002822-55.2021.8.19.0087, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 16.07.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0841037-74.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PATRÍCIA BATISTA DUARTE

ADVOGADA: KAMILA MIRANDA DA SILVA DUARTE

ADVOGADA: HYWLLANNA SILVA SANTOS

APELADO: FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DEBELÉM LTDA - ME

ADVOGADO: DIOGO PINHEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
PATRÍCIA BATISTA DUARTE
contra
FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE BELÉM LTDA
, com o objetivo de reformar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
, ajuizada em razão de erro de lançamento de nota que teria resultado na perda de seu financiamento estudantil (FIES).

A parte autora,
PATRÍCIA BATISTA DUARTE
, insurge-se contra a decisão de primeiro grau, alegando que a sentença proferida pelo Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
não analisou corretamente as provas anexadas ao processo. Em síntese, sustenta que:

·

o erro da instituição de ensino na digitação da nota de uma disciplina levou à rejeição da solicitação de dilatação do financiamento estudantil (FIES), impedindo a continuidade de seus estudos.

·

a recorrente havia sido aprovada na disciplina "Saúde Baseada em Evidências", mas, devido a um erro da faculdade, foi registrada como reprovada.

·

somente em 22/09/2022, a coordenação do curso reconheceu o erro e corrigiu a nota no sistema. No entanto, o prazo para a dilatação do FIES já havia expirado em 20/06/2022, tornando impossível a regularização do financiamento.

·

a autora tentou resolver a questão administrativamente, mas a faculdade não agiu a tempo de evitar a perda do financiamento.

·

o erro administrativo da instituição causou danos materiais, pois a aluna foi impedida de dar continuidade ao curso e passou a ser cobrada pelo banco financiador.

·

além disso, sofreu danos morais, pois o erro a colocou em situação de extrema angústia e prejuízo educacional.

Diante disso, a apelante requer:

1.

a reforma da sentença, reconhecendo-se a falha da instituição de ensino.

2.

a declaração de inexigibilidade da dívida referente ao ano letivo de 2022 e a consequente rematrícula gratuita para que possa concluir o curso.

3.

a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (PJe Id nº 18.686.572).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta do plenário virtual da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0841037-74.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: PATRÍCIA BATISTA DUARTE

ADVOGADA: KAMILA MIRANDA DA SILVA DUARTE

ADVOGADA: HYWLLANNA SILVA SANTOS

APELADO: FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DEBELÉM LTDA - ME

ADVOGADO: DIOGO PINHEIRO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em juízo de admissibilidade, reconheço a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, imprescindíveis à interposição do recurso.

Objetiva o Autor a condenação da Ré em indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedente o pleito autoral.

A sistemática adotada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no que se refere à responsabilidade civil, é a de que responde o fornecedor de serviço pela reparação dos danos a que der causa independentemente da verificação de culpa, isto é, objetivamente, nos termos do seu artigo 14.

Contudo, vale consignar que a responsabilidade objetiva decorrente da relação de consumo não exime o consumidor de provar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. E ainda que eventualmente invertido o ônus probatório.

Feitos estes esclarecimentos, cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da Instituição ré a ensejar o pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

No caso, ao rechaçar as alegações da parte autora, ora apelante, destacou o Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que:

“Incontroverso nos autos que o prazo para validação da dilatação requerida no FIES findava no dia 20.06.2022 (Id. 91718440 - Pág. 1), não havendo prova do pedido de prorrogação alegado pela autora na exordial.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar o fato gerador da perda do prazo junto ao MEC/FIES, notadamente porque, os prints colacionados nos Ids. 91718440 – Pág. 02 a 05 e Id. 91718441 -pág. 1-3, Id. 91718442 - pág. 01 a 05, informam que as trocas de e-mails e conversas em aplicativo de mensagem se deram em datas posteriores ao fim do prazo, a saber: 30.06.2022, 20.07.2022, 16.08.2022, 07.10.2022, 21.10.2022, 13.10.2022, 04.11.2022 e que, há somente um documento, Id. 91718440, datado de 15.06.2023, em que a autora apenas informa acerca do pedido de dilatação.

Ademais, os prints juntados não estão contextualizados, havendo troca de mensagens de áudios não juntados aos autos, não sendo possível aferir o seu conteúdo integral, tampouco a real causa do não atendimento do prazo.

Friso ainda, que o documento Id. 91718443 - Pág. 1, extraído do sistema do Ministério da Educação, informa que ‘o estudante encontra-se com o período de utilização do seu financiamento como encerrado’, não havendo viabilidade de reabertura de prazo no referido sistema.

Assim, a parte autora não cumpriu o ônus do artigo 373, I do CPC, deixando de comprovar o fato constitutivo mínimo, o que impõe a improcedência da ação”.

Assim sendo, inexistente ato ilícito da Ré a ensejar o dever de indenizar, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Alegação autoral consistente em demora e erro no lançamento de nota de disciplina, que fez com que a aluna cursasse novamente a matéria e perdesse o desconto do FIES . Sentença de improcedência. Irresignação da Autora que não merece prosperar. Conjunto probatório acostado aos autos em que se verifica que a aluna foi reprovada na disciplina impugnada, ausente prova de erro ou demora no lançamento da nota. Regularidade da cobrança integral da matéria . Aditamento junto ao FIES que era de responsabilidade da Autora. Falha na prestação de serviços não caracterizada. Decisão que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00028225520218190087 202400138490, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 16/07/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/07/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo, deve ser a verba honorária majorada, em desfavor do apelante, para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC, ficando o seu pagamento suspenso por ser este beneficiário da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025